Tribunal: STF
Processo: ARE 1579073
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INJÚRIA RACIAL. IMPRESCRITIBILIDADE. REGRA DE IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVE INAPLICÁVEL AOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 154.248/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo qual desprovida a apelação interposta pelo agravante, para manter a sentença que o condenou pelo crime de injúria racial. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – IMPEDIMENTO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 141, INC. III, DO CP – INVIABILIDADE. A atuação de cônjuges, membros do Ministério Público em um mesmo processo, não caracteriza impedimento a que se refere o artigo 258, do CPP. O deferimento de diligências requeridas por quaisquer das partes fica ao prudente arbítrio do Juiz, que avalia sua necessidade e conveniência, não importando em cerceamento de defesa seu indeferimento em decisão fundamentada. Havendo comprovação da existência do crime e da sua autoria, bem como do elemento subjetivo do injusto penal, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, impõe-se a manutenção da sentença condenatória. Devidamente comprovado que o crime de injúria foi praticado na presença de várias pessoas, deve ser mantida a majorante prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal” (fl. 1, e-doc. 62).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 71).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumentou que “o HC 154.248/MT julgado pelo STF, que equiparou a injúria racial ao racismo, foi aplicado a fim de reconhecer a imprescritibilidade do delito do art. 140, § 3º, do Código Penal – com redação anterior à Lei 14.532/2023.



    Contudo, o caso concreto em questão teria ocorrido, conforme narra a inicial acusatória, em 15/09/2017. O referido julgado do STF, por sua vez, foi publicado em 23/02/2022.



    Diante disso, ocorre no presente caso a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial que tornou imprescritível o delito imputado. (...)



    Assim, para dar efetividade ao princípio da irretroatividade penal, a jurisprudência do STF não pode se aplicar a fatos anteriores, quando aumenta a possibilidade de exercício de poder punitivo” (fls. 6-7 e 9, e-doc. 89).



    Pediu, “além do conhecimento e admissibilidade, o reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação retroativa da imprescritibilidade do delito imputado, diante do art. 5º, XL, da CR/88. Consequentemente, pugna-se pela reforma da decisão recorrida a fim de que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva, conforme sustentado perante o tribunal a quo” (fl. 11, e-doc. 89).



    3. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário pelo óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 95).



    No agravo, o agravante afirma que “a discussão em tela não exige qualquer revolvimento de prova ou apreciação de circunstância fática específica dos autos” (fl. 4, e-doc,. 107) e que “a questão de direito debatida justifica a revisão do entendimento jurisprudencial, vez que ilustra possível exceção” (fl. 6, e-doc. 107).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente agravo, a fim de que seja, posteriormente, conhecido e provido o recurso extraordinário interposto” (fl. 8, e-doc. 107).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e o reconhecimento da irretroatividade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 154.248, que declarou a imprescritibilidade do crime de injúria racial. Por consequência, requer-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    6. Em 18.12.2017, o Ministério Público denunciou o agravante como incurso no art. 20 da Lei n. 7.716/1989, porque, em 15.9.2017, “após a realização de uma palestra proferida pelo deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) em referida universidade, CAIO BELLOTE DELGADO MARCZUK, que se encontrava entre os apoiadores do citado deputado, praticou discriminação e preconceito de raça e de cor em face de mulheres negras presentes ao evento, dentre as quais Elizandra Alves da Silva e Isabela Moura Matozinhos dos Santos, única e exclusivamente pelo fato das mesmas serem negras” (fl. 2, e-doc. 3).



    Em 9.3.2020, o juízo da Quarta Vara Criminal de Belo Horizonte/MG, nos autos n. 0024.17.070.762-4, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o agravante às penas de um ano e quatro meses de reclusão e de treze dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime disposto no § 3º do art. 140 cumulado com o inc. III do art. 141 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito: uma de prestação de serviços a comunidade e uma de prestação pecuniária (e-doc. 20). Estes os fundamentos da sentença:



    “Não há se falar, in casu, em prescrição da pretensão punitiva. (...)



      Analisando as provas em seu conjunto, estando presentes elementos de convicção nos autos que demonstram que o réu ofendeu as duas vítimas em razão de suas raças e cor de pele, a condenação é medida que se impõe. De se ver que, neste caso, não há que se falar em condenação nas iras do art. 20 da Lei nº 7.716/89, vez que Caio se dirigiu às presentes vítimas com o intuito de ofender-lhes suas integridades, e não incorreu em discriminação de alguma coletividade em decorrência de sua raça e cor de pele. (...)



    Comete o delito previsto no artigo 140, § 3º, do Código Penal, o agente que profere palavras de menosprezo às características afrodescendentes de outrem” (fls. 3 e 16, e-doc. 20).



    Contra a sentença o agravante interpôs apelação.



    Em 2.4.2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento à apelação interposta pelo agravante, rejeitando a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, pelos seguintes fundamentos:



    “Conforme já decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 154.248/MT, o crime de injúria racial equipara-se ao delito de racismo, sendo, portanto, abarcado pela imprescritibilidade prevista na Constituição Federal de 1988. 



    Consoante assentado pelo colendo Pretório Excelso no referido julgado, ‘O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. 4. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível. 5. Ordem de habeas corpus denegada’ (STF, HC 154248/DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 28/10/2021, Publicação: 23/02/2022, Órgão julgador: Tribunal Pleno). (...)



    Registro, por oportuno, que não há que se cogitar em violação ao princípio da irretroatividade de norma penal mais gravosa, porquanto o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores não criou nova hipótese de imprescritibilidade, a qual já se encontrava prevista no ordenamento jurídico brasileiro desde a promulgação da Constituição Federal de 1.988. Trata-se, portanto, de mera definição da abrangência da norma constitucional, que não implica inovação legislativa“ (fls. 4-5, e-doc. 62).



    7. A tese de vedação constitucional à retroatividade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a imprescritibilidade do crime de injúria racial, não prospera



    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 154.248, Relator o Ministro Edson Fachin, decidiu que, “por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível”. Esta a ementa do precedente:



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Depreende-se das normas do texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade. 2. O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. 4. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível. 5. Ordem de habeas corpus denegada” (DJe 23.2.2022).



    Apesar de ter sido esse precedente publicado no Diário da Justiça eletrônico de 23.2.2022 e de o fato delituoso ter sido praticado em 15.9.2017, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que “os preceitos constitucionais alusivos à retroatividade da norma penal benéfica e à irretroatividade da mais grave não são aplicáveis a precedentes judiciais que revelam consolidação de entendimento jurisprudencial do Supremo na matéria” (HC n. 208.917, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.8.2023). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. NOVEL INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. INVIABILIDADE. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, ‘[O]s preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/o Acórdão: Min. Edson Fachin, Dje de 7/3/2018’ (HC 161.452-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)’ (ARE 1317169-AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/05/2021). Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 244.834-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVE AOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica e à irretroatividade da norma mais grave são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes. (...). 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 206.779-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).  



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO (POR QUATRO VEZES). ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DA IMEDIATA EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO CORPO DE JURADOS, INDEPENDENTEMENTE DO TOTAL DA PENA APLICADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.068. ALEGADA IRRETROATIVIDADE DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC nº 208.917, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/08/2023; HC nº 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC nº 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018. (...) 7. Agravo interno desprovido” (HC n. 260.712-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.10.2025).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA PENAL BENÉFICA E DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA MAIS GRAVE AOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica e à irretroatividade da norma mais grave são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes. (...) 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 242.527-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.8.2024).  



    “Embargos de declaração em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Hipóteses autorizadoras do recurso não demonstradas (RISTF, art. 337). Rejulgamento da causa. Impossibilidade na via dos embargos. Precedentes. Prescrição da pretensão penal punitiva. Não ocorrência. Marco interruptivo da prescrição. Acórdão confirmatório de sentença condenatória. Princípio da irretroatividade da norma penal. Inaplicabilidade aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes. Pleito de extensão de decisão proferida em favor de corréu pelo STJ (CPP, art. 580). Incompetência do STF. Caráter manifestamente protelatório do recurso. Possibilidade de baixa imediata dos autos independentemente da publicação da decisão. Entendimento consolidado na jurisprudência da Corte. Precedentes. Rejeição dos embargos. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem. (...) 4. ‘A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de (...) que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ’ex vi’ do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais’ (RHC nº 172.074-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/2/21). (...) 8. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso” (ARE n. 1.316.722-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISTRIBUIÇÃO. RESOLUÇÃO 706/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. NÃO IMPEDIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 5. Os ‘preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/o Acórdão: Min. Edson Fachin, Dje de 7/3/2018’ (HC 161.452-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.317.169-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    Ademais, “este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que sua jurisprudência já caminhava no sentido de se reconhecer a imprescritibilidade do delito de injúria racial mesmo antes da apreciação do mérito do HC 154.248/DF, não havendo que se falar em irretroatividade do entendimento firmado no citado habeas corpus a crimes praticados em data anterior ao seu julgamento” (RE n. 1.467.380-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2024). No mesmo sentido o ARE n. 1.488.521-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.8.2024.



    Estabelecidas essas premissas, não se comprova tenha o Tribunal de origem contrariado o inc. XL do art. 5º da Constituição, ao afastar tese de prescrição da pretensão punitiva com base no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 154.248.



    A imprescritibilidade do crime de injúria racial, cumulada com a inaplicabilidade aos precedentes jurisprudenciais do preceito constitucional relativo à irretroatividade de norma penal mais grave, inviabiliza a pretensão recursal.



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora